Tribunal: STF
Processo: RE 1467081
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTROVÉRSIA SOBRE PRESCRIÇÃO E COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. TRIBUTÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. ENTREGA DA DCTF POSTERIOR À DATA DO VENCIMENTO DO TRIBUTO NÃO PAGO. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ARTIGO 174 DO CTN. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. PROCEDÊNCIA. 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada pela União (Fazenda Nacional) contra SM Plásticos Indústria Comércio e Representações Ltda, objetivando rescindir sentença da 11ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco que julgou parcialmente procedente a exceção de pré executividade, para desconstituir as CDA's de ns. 40606013158-00, 40606013159-90 e 40706002071-05, reconhecendo a ocorrência da prescrição 2. O argumento principal da FAZENDA NACIONAL é o de que, como, em sua maioria, as Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF's entregues pela ré o foram em data posterior à do próprio vencimento do tributo, seria a partir dessa entrega que seria contado o prazo prescricional. Ao decidir o contrário em sede de exceção de pré-executividade que decretou a extinção dos créditos tributários, a sentença rescindenda (fls. 233/239) teria violado a literalidade do disposto nos arts. 174 do CTN e 219, §1º, do CPC. 3. Segundo o pacífico entendimento jurisprudencial sobre a matéria, ‘a viabilidade da ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta, contra a literalidade da norma jurídica.’ (STJ. Segunda Seção. AR 3929/RS. ReI. Min. VASCO DELLA GIUSTINA (Desembargador Convocado do TJ/RS). Julg. 23/02/2011. Publ. DJe 10/03/2011). O STJ também já decidiu que, ‘Para ter cabida a rescisória com base no art. 485, V, do CPC, é necessário que a interpretação conferida pela decisão rescindenda seja de tal forma extravagante que infrinja o preceito legal em sua literalidade.’ (AR n. 624/SP, Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, in DJ 23/11/98). 4. A sentença ora impugnada, a despeito de ter corretamente partido da premissa de que a constituição do crédito se dera com a entrega da DCTF, equivocou-se na interpretação da lei, ao estabelecer que o termo inicial da contagem do prazo prescricional seria a data do vencimento do tributo indicada nesse documento. A sentença rescindenda violou, assim, a literalidade do art. 174 do CTN. 5. O vencimento das exações inscritas nas CDAs de ns. 40.6.06013158-00, 40.6.06013159-90 e 40.7.06.002071-5 deu-se anteriormente à data da entrega das DCTFs. De acordo com o quadro elaborado pela própria FAZENDA NACIONAL (fls. 12/15) e, levando em consideração, também, os extratos do sistema DCTF, como a execução fiscal fora ajuizada em 28/05/2007, não haveria que se falar em prescrição, salvo em relação aos débitos decorrentes da declaração com final 002117, entregue em 15/05/2002, e que se encontra inseridos na CDA de n. O40.6.06013158-00. 6. Procedência da rescisória. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais)" (e-doc. 7).



    2. A ementa dos embargos de declaração opostos foi assim redigida:



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS, ACÓRDÃO DO STJ QUE ANULOU O ACÓRDÃO EMBARGADO POR OFENSA AO ART. 535, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DE DOIS ANOS PARA O AJUIZAMENTO DA RESCISÓRIA: INEXISTÊNCIA DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO UTILIZAÇAO DA AÇÃO RESCISÓRIA, COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL AO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: PROVIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.



    I. Retorno dos autos do STJ para exame das razões suscitadas nos embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente a ação rescisória para desconstituir a sentença da lia Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, que julgara parcialmente procedente a exceção de pré executividade, desconstituindo as CDA' s 40606013158-00, 40606013159-90 e 40706002071-0, em face da prescrição.



    II. Alegações da embargante de que o acórdão restou omisso por não apreciar as afirmações de omissão quanto a) incidência do prazo decadencial para ajuizamento da ação rescisória; b) inviabilidade da análise de matéria fático-probatória na via da ação rescisória; c) impossibilidade de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal e d) impossibilidade do manejo da ação rescisória contra sentença que deu razoável interpretação às normas legais.



    III. Não incidência do prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória, tendo em vista que o trânsito em julgado da sentença como um todo só ocorreu em 15/06/2011, e levando em conta o recente entendimento do Plenário no sentido de que ‘não se admite no ordenamento jurídico brasileiro 'a coisa julgada material de capítulos de sentença'’ (PROCESSO: 0001636102014405999901, EDAR7379/01lSE, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, Pleno, JULGAMENTO: 04/03/2015, PUBLICAÇÃO: DJE 10/03/2015).



    IV. A simples menção feita no acórdão embargado às datas de entrega das DCTF' s e de vencimento dos tributos nela exigidos, apenas como elementos de referência para a contagem do prazo prescricional, não representa revolvimento do acervo fático probatório. Vale registrar que o fundamento adotado por este Plenário para reconhecer a incidência da prescrição em relação as CDA's ali especificadas (com exceção dos créditos que foram constituídos pela Declaração de terminação 2117 inscritos na CDA 40.6.06013158-00), constitui-se em matéria eminentemente de direito, na medida em que esta Corte simplesmente examinou qual seria o marco inicial da contagem do prazo prescricional para ajuizamento da execução fiscal (se da entrega da DCTF ou do vencimento da dívida), fazendo isso a partir das disposições do art. 174 do CTN c/c o art. 219, § 1º, do CPC.



    V. No acórdão embargado, ficou expressamente consignado que ‘A sentença rescindenda, apesar de não ter deixado de considerar que a contagem do prazo prescricional deveria se dar a partir da constituição definitiva do crédito tributário, incorreu em erro, ao contar tal prazo a partir do vencimento dos tributos’. Restando, assim caracterizada a hipótese prevista no art. 485, V, do CPC, não há que se falar em utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal.



    VI. O reconhecimento, na própria sentença rescindenda, de que a jurisprudência do STJ havia consolidado o entendimento segundo o qual ‘a declaração do contribuinte, por via da DCTF, elide a necessidade de constituição formal do débito pelo Fisco, podendo ser, em caso de não pagamento no prazo, imediatamente inscrito em dívida ativa, tomando-se exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação do contribuinte’, impede que se acolha a alegação de que teria havido interpretação razoável das disposições do art. 174 do CTN. Não bastasse isso, o entendimento manifestado no acórdão embargado, no sentido de que houve violação frontal e direta à literalidade da lei, já impede, por si só, o reconhecimento de que o magistrado conferiu interpretação razoável àquele dispositivo legal.



    VII. Embargos de declaração providos, sem atribuição de efeito modificativo” (e-doc. 23).



    3. A recorrente alega ter Tribunal Regional Federal da Quinta Região contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.



    Argumenta que “se consagrada a orientação, firmada pelo E. TRF5, no sentido da viabilidade da AR7171/PE, a despeito do transcurso do prazo decadencial de 2 anos, de que dispunha o Fisco para o ataque de capítulo da decisão rescindenda, relacionado à extinção do crédito tributário perseguido através da Execução Fiscal n. 2007.83.00.007730-1, já transitado em julgado, abrir-se-á um nocivo precedente a um sem-número de contribuintes que, obtendo êxito, na via judicial, em face do Erário, não mais poderão confiar na estabilidade dos pronunciamentos jurisdicionais, à medida que alargado pelo Fisco - com a equivocada guarida da Corte a quo - o prazo decadencial bienal, voltado à propositura de Ação Rescisória, em face da parcela de tal decisum, favorável a um dado sujeito passivo da tributação” (fl. 6, e-doc. 31).



    Sustenta que “ao admitir a AR7171/PE, a despeito do decurso do prazo decadencial para tanto previsto, a Corte a quo, nitidamente, desrespeitou o manto de imutabilidade da coisa julgada que, como se verá, já havia recoberto a decisão do magistrado de primeiro que havia determinado a extinção de grande parcela do crédito tributário perseguido em sede da Execução Fiscal n. 2007.83.00.007730-1 - em nítida violação, repita-se, à estabilidade das decisões do Poder Judiciário, a qual constitui forma de realização do princípio constitucional da segurança jurídica, em âmbito procedimental” (fl. 7, e-doc. 31).



    Assevera que “este E. STF já decidiu que discussões quanto ao cabimento de Ação Rescisória são dotadas de índole constitucional, firmando, destarte, que os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso, surgindo, ante o fenômeno, o termo inicial do biênio decadencial para a propositura da rescisória" (fl. 7, e-doc. 31).



    Pede “a improcedência da AR 7171/PE, anulando-se o julgamento da mesma pela Corte a quo, à medida que esta divergiu do posicionamento, firmado neste E. STF, acerca do trânsito em julgado de capítulos de decisões judiciais não atacadas. Isto porque, no caso, como visto, a Fazenda Nacional ajuizou a Ação Rescisória sob açoite em 19/12/2012, buscando rescindir capítulo voltado à prescrição dos créditos tributários perseguidos em sede da Execução Fiscal n. 2007.83.00.007730-1, (a) mais de 2 anos depois de ter tomado ciência da decisão interlocutória que, arbitrariamente, busca anular e (b) mais de 5 anos depois da publicação desta em Diário Oficial” (fl. 8, e-doc. 31).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



    5. O acórdão recorrido proferido pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região decidiu a questão com os seguintes fundamentos:



    “Na hipótese, assim, parece-me que a decisão rescindenda foi proferida em contrariedade frontal, direta à regra do art. 174 do CTN. A despeito de ter corretamente partido da premissa de que a constituição do Crédito se dera com a entrega da DCTF, equivocou-se, errou na interpretação, ao estabelecer que o termo inicial dá contagem do prazo prescricional seria a data do vencimento do tributo indicada nesse documento. A sentença rescindenda, portanto, violou a literalidade do art. 174 do CTN, pois, apesar de não ter deixado de considerar que a contagem do prazo prescricional deveria se dar a partir da constituição definitiva do crédito, incorreu em erro, ao contar tal prazo a partir do vencimento dos tributos. 



    Fixada a premissa da ocorrência da violação à literalidade da lei; passo, no juízo rescisório; a apreciar a matéria relativa à prescrição. 



    No caso dos autos, o vencimento das exações inscritas nas CDAs de n. 40.6.0601315-00, 40.6.06013159-90 e 40.7.06.002071-5 deu-se anteriormente à data da entrega das DCTFs. De acordo com o quadro elaborado pela própria FAZENDA NACIONAL (fls. 12/15) e, levando em consideração, também, os extratos do sistema DCTF, como a execução fiscal fora ajuizada em 28/05/2007, não haveria que se falar em prescrição, salvo em relação aos débitos decorrentes da declaração, com final 002117, entregue em15/05/2002, e que se encontra inserida na CDA de n. 40.6.06013158-00” (fl. 5, e-doc. 7).



    A apreciação das pretensões recursais demandaria o necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, o que impossibilita a atuação legítima deste Supremo Tribunal para julgamento do recurso extraordinário interposto. 



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “Processo civil. Agravo interno em agravo em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Alegada formação da coisa julgada por capítulos. Decadência. 1. Agravo em que se impugna acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, aplicando a Súmula 401 de sua jurisprudência dominante, afirmou que o direito de ajuizar ação rescisória contra capítulos decisórios autônomos de sentença decai somente com o trânsito em julgado da última decisão proferida nos autos. 2. Não possui natureza constitucional a controvérsia acerca da correta contagem de prazo decadencial para a propositura de ação rescisória. O exame dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória depende da análise da legislação processual. 3. Ainda que assim não fosse, decisões isoladas do Supremo Tribunal Federal não podem retroagir para prejudicar a parte que confiou na jurisprudência dominante e sumulada do Superior Tribunal de Justiça, agora positivada no art. 975 do CPC/2015. 4. Agravo interno provido, para desprover o recurso extraordinário com agravo” (ARE n. 1.081.785- AgR, Redator para o Acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 751.478-RG/SP (Tema 248), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente ao preenchimento de pressupostos de admissibilidade de ação rescisória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.220.464-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.11.2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. OFENSA REFLEXA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.8.2012. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. O exame de eventual ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Magna Carta dependeria da análise de preceitos infraconstitucionais, de modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, ‘a’, da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 733.243-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.8.2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ACÓRDÃO RECORRIDO APOIADO EM FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS MANTIDOS COM A NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III – Com a negativa de seguimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido (Súmula 283 do STF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 639.773-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.5.2014). 



    “Agravo interno. Ação rescisória. 2. Direito Administrativo. 3. Anistia política. Militar. Art. 8º do ADCT. 4. Promoção. Quadro diverso. Impossibilidade. Precedentes. 5. Alegação de inexistência de litispendência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 6. Agravo não provido. 7. Votação, caso unânime, multa de cinco por cento do valor atualizado da causa (§ 4º do art. 1.021 do CPC) e reversão do depósito prévio à União (parágrafo único do art. 974 do CPC). 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)” (AR n. 2.406- ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 27.6.2019).



    Nada há prover quanto as alegações da recorrente. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de novembro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora